Tribunal: CARF
Processo: 13603.721687/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa efetuada, da área de produtos vegetais informada na DITR, por falta de apresentação de documentos comprobatórios hábeis para comprovação a área de plantio do ano-calendário.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras de acordo com o Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não comprovada nos autos a aventada posse parcial do imóvel, à época do fato gerador do imposto, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da obrigação tributária correspondente.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide. A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis, observada a legislação aplicada a cada matéria.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Revestidos os autos de todos os documentos e provas pertinentes para a formação da convicção do julgador em sede administrativa, desnecessária a perícia requisitada, e devem ser apreciados os autos na forma como se encontram.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO OU AINDA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Incabível a pretensão de ainda postergar sua apresentação sem a demonstração de ocorrência de alguma das hipóteses previstas citado parágrafo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. CARACTERÍSTICAS E CABIMENTO.
Sustentação oral pertinente conforme previsão do Regulamento Interno do CARF, artigo 58.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721687/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
HUGO CAMARGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa efetuada, da área de produtos vegetais informada na
DITR, por falta de apresentação de documentos comprobatórios hábeis para
comprovação a área de plantio do ano-calendário.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
de acordo com o Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não comprovada nos autos a aventada posse parcial do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária correspondente.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE
FATO.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide. A revisão de
ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721687/2014-87
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, observada a legislação aplicada a cada matéria.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Revestidos os autos de todos os documentos e provas pertinentes para a
formação da convicção do julgador em sede administrativa, desnecessária a
perícia requisitada, e devem ser apreciados os autos na forma como se
encontram.
APRESENTAÇÃO
DE
RAZÕES
E
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
OU
AINDA
EM
MOMENTO
SUPERVENIENTE.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Incabível a pretensão de ainda postergar sua apresentação sem a demonstração
de ocorrência de alguma das hipóteses previstas citado parágrafo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. CARACTERÍSTICAS E CABIMENTO.
Sustentação oral pertinente conforme previsão do Regulamento Interno do
CARF, artigo 58.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto,
Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres, e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Turma de Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito,
considerar procedente em parte a impugnação apresentada diante de Notificação de Lançamento,
que levantou Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, relativo a Área de Pastagem,
área de produtos vegetais e a Valor da Terra Nua – VTN declarados em Declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão combatido.
Relatório
Pela notificação de lançamento (...), o contribuinte em referência foi intimado a recolher
o crédito tributário (...), concernente ao lançamento do ITR(...), da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados (...), incidentes sobre o imóvel (...).
(...).
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR(...), iniciou-se com
o termo de intimação (...), não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas
de crédito rural, (...) para comprovar a área de produtos vegetais declarada (...);
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente (...), para comprovar a área de pastagem
informada (...);
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR(...), a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas
de produtos vegetais (...) e de pastagens (...), com o respectivo valor (...), além de
desconsiderar o VTN declarado (...), arbitrando-o (...) com base no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, apurando imposto
suplementar (...).
Cientificado do lançamento (...), o contribuinte, (...) apresentou (...) impugnação (...)
alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, por ser o ITR um
imposto realizado por homologação, devendo ser declarada nula a respectiva
notificação, sendo o sujeito passivo parcial o posseiro e não o proprietário do imóvel;
anexa laudo técnico (...) e requer prazo de 30 dias para juntada de novo laudo, elaborado
nos termos da Lei n° 8.847/94 e da NBR 14.653-3, a ser acolhido, que comprova a
existência (...) das áreas glosadas, bem como de benfeitorias, a serem abatidas no
cálculo do VTN, além de áreas de preservação permanente e florestas nativas, que
devem ser excluídas do cálculo da área tributável;
- transcreve em parte a legislação de regência e acórdão do CARF, para referendar seus
argumentos, bem como requer perícia técnica, formula os respectivos quesitos e indica o
perito.
Ao final, o impugnante requer seja cancelada totalmente a cobrança do ITR
suplementar, pela impossibilidade de arbitramento e seu lançamento de ofício, ou o
cancelamento parcial sobre a área ocupada por outro contribuinte com posse direta;
eventualmente, sejam abatidas as áreas com benfeitorias, de pastagens e com produtos
vegetais do cálculo do VTN, bem como excluídas as áreas ambientais de preservação
permanente e com florestas nativas, de acordo com o laudo técnico a ser apresentado,
solicitando, ainda, a produção de prova pericial e de prova oral, para comprová-las.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

3. A Ementa do Acórdão 03-071.913, por bem espelhar a apreciação da lide pela
DRJ/BSA, é colacionada a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE .
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a aventada posse parcial do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, deve o contribuinte ser mantido no pólo passivo da obrigação tributária
correspondente.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2010, por falta de documentos hábeis para comprovar a área de
plantio em 2009.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-base de
2009, deve ser restabelecida parcialmente a área de pastagens declarada para o
ITR/2010 e glosada pela autoridade fiscal, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no SIPT, por falta de
laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que
atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis que justificassem o valor pretendido.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso, e pode ser verificado que seus argumentos impugnatórios são plenamente repisados
nesta peça recursal.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

5. Verifica-se também que os mesmos pedidos finais impugnatórios foram
retomados no Recurso, a saber:
- o cancelamento total da cobrança do ITR suplementar, pela impossibilidade de
arbitramento e lançamento de ofício do imposto;
- eventualmente, o cancelamento da cobrança do ITR referente à área que
comprovadamente existe outro contribuinte com a posse direta;
- ainda eventualmente; o abatimento das áreas de Construções, Instalações e
Benfeitorias, Áreas de Pastagem, Áreas de Produtos Vegetais para cálculo da Terra Nua, bem
como a exclusão das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas da
área tributável, conforme Laudo Técnico apresentado;
- produção de prova pericial, tendo em vista que o Acórdão de piso entendeu que
o Laudo Técnico foi inconclusivo em relação a alguns pontos; e
- requer, por fim, a produção de prova oral, como forma de comprovar as áreas
produtivas do imóvel.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. Compulsando os autos, diante de todas as alegações do contribuinte apreciadas,
dos documentos juntados ao processo, da informação fiscal motivada pela Resolução proferida
em primeira instância, conclui-se que a DRJ cristalinamente combateu todos os argumentos
expostos pelo contribuinte em sua impugnação, embora o mesmo não se conforme com tal
realidade. E por consequência, pela similitude entre as peças impugnatória e recursal, todo o
régio combate travado pela Instância a quo se presta perfeitamente à apreciação dos argumentos
recursais apostos, em sua plenitude.
9. Dessa forma, totalmente cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido de,
neste momento, embasar plenamente a apreciação do feito nesta Segunda Instância, conforme
facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF. Colaciona-se neste momento portanto a
referida Decisão, em sua essência, ora então adotada como razões de decidir:
Voto
(...).
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, o contribuinte requer a nulidade desse lançamento, alegando ser o ITR
um imposto realizado por homologação, impossibilitando seu arbitramento e
lançamento de ofício.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal -
PAF, diz in verbis:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com a intimação de fls. (...), observada a
IN/SRF no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das
declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas
fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata
do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
A notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais infringidas
e as penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar, apurado pela autoridade autuante, decorreu da glosa
integral das áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens não comprovadas,
além do arbitramento de novo VTN com base no SIPT/RFB, dada a subavaliação do
VTN declarado, originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor
do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado
com o art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/1966 – CTN.
O recorrente teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: na intimação inicial antes da lavratura do lançamento, não atendida, e na
sua impugnação, quando pôde argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou
necessárias para contestar as irregularidades a ele imputadas, mencionando as razões de
fato e de direito de sua defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972
(PAF).
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
nulidade aventada, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
O requerente pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-tributária, no que se
refere à parte do ITR/(...) da “Fazenda ...” (...), sob o argumento de não se enquadrar
como contribuinte desse imposto, referente à área ocupada por outro contribuinte com
posse direta.
No entanto, a exigência do ITR, (...), foi calculada com base nos dados cadastrais
constantes da respectiva DITR, apresentada em nome do contribuinte, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
O CTN assim dispõe sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR:
“art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
.........................................................................................................
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”
A Lei no 9.393/1996, que versa sobre o ITR, seguiu a mesma orientação do CTN, ao
tratar do fato gerador e do contribuinte do imposto.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

“Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
"Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
Portanto, mantém-se inalterada a ocorrência do fato gerador do ITR/ (...) e a sujeição
passiva da relação tributária, nos termos dos artigos 29 e 31 do Código Tributário
Nacional (CTN) e dos artigos 1o e 4o da Lei no 9.393/1996, que tratam, igualmente, do
fato gerador e do contribuinte do imposto.
Constata-se, também, que não restaram comprovadas as alegações do impugnante e que
não foi requerido em tempo hábil à RFB a alteração desse NIRF, cuja atribuição é do
contribuinte, conforme previsto no § 1o do art. 6o da Lei no 9.393/1996 e no art. 8o da
IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre o cadastro de imóveis rurais (CAFIR).
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por homologação desde a
vigência da Lei n.o 9.393/1996, entendo estar correto o presente lançamento
suplementar, ao identificar o contribuinte como sujeito passivo à época do fato gerador
do ITR(...) (artigos 1o e 4o da Lei 9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002/RITR).
Dessa forma, o autuado deverá ser mantido no pólo passivo da obrigação tributária,
referente ao ITR(...) do imóvel (...), informado em seu nome na respectiva declaração.
Da Perda da Espontaneidade para Retificação Das Áreas Ambientais - da Hipótese
do Erro de Fato
Na análise do presente processo, verifica-se que a lide versa apenas sobre a glosa das
áreas declaradas de produtos vegetais/de pastagens e o arbitramento do VTN, para o
ITR/(...); no entanto, nesta fase o recorrente alega erro de fato e pretende o acatamento
de áreas não declaradas de preservação permanente declarada (...) e de mata nativa (...),
conforme laudo técnico de fls. (...).
Quanto à possibilidade aventada de retificar os dados declarados, ressalte-se que a
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer essa retificação.
A possibilidade de retificação dos dados informados pressupõe estar a contribuinte
amparada pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração retificadora
termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos da legislação de regência.
O art. 7o do Decreto no 70.235/1972 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas”. (grifei)
O art. 138, da Lei no 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”.
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte foi considerado
cientificado do início do procedimento fiscal (...), pelo termo de intimação de fls. (...),
excluiu-se a espontaneidade para a retificação da DITR(...).
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/(...), a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por Ato Declaratório
Ambiental – ADA tempestivo das áreas ambientais, exigido para sua exclusão.
Essa exigência, para fins de exclusão de tributação, aplicada a qualquer área ambiental
de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Floresta Nativa e Reserva Legal),
desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o
da IN/SRF no 67/1997), para o exercício (...) encontra-se prevista na IN/SRF no
256/2002 e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei 6.938/1981, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória (sublinhou-se).
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel e com as normas
ambientais em vigor.
Para o exercício (...), o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA expirou
(...), além de prevista na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o,
e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos o necessário ADA(...), protocolizado
tempestivamente no IBAMA, para acatar as áreas pretendidas de preservação
permanente (...) e cobertas com florestas nativas (...), para o ITR/(...).
Assim, por ter o requerente perdido a espontaneidade para fazer a retificação solicitada
e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos de prova hábeis
para tanto, entendo que não devam ser acatadas, para excluí-las do cálculo do ITR(...),
as áreas pretendidas de preservação permanente (...) e cobertas com florestas nativas
(...).
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área informada com
produtos vegetais na DITR (...), efetuada pela autoridade fiscal, ocorreu por falta de
apresentação de documentos de prova hábeis, tais como notas fiscais do produtor, notas
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

fiscais de insumos, certificado de depósito ou contratos ou cédulas de crédito rural, para
comprovar a área plantada no ano-base (...), no teor da intimação de fls. (...).
No entanto, foi anexado apenas o laudo técnico de fls.(...), que informa uma área de
produtos vegetais (...), destinados ao consumo na própria fazenda, sendo considerado
insuficiente e inconclusivo para possível acatamento da área de produção vegetal
pretendida, devendo ser corroborado por documentos requeridos na intimação inicial.
Assim, por falta de documentos hábeis e necessários para comprovar a área de plantio
do imóvel, no período (...), entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, da área declarada de produtos vegetais para o ITR (...), nos termos da
legislação aplicada à matéria.
(...)
Do Valor da Terra Nua – VTN
Na análise do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal considerou ter
havido subavaliação no cálculo do VTN declarado para o ITR (...), arbitrando-o (...),
com base no SIPT, instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e
observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e a NE/Cofis no 02/2010, aplicável à
malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola (matas), constante do
SIPT do exercício (...), para os imóveis rurais localizados no município (...).
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento hábil,
a autoridade fiscal arbitrou novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/(...),
em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR).
O recorrente apresentou o laudo de avaliação com anexos e ART/CREA (...), elaborado
por técnico em agropecuária, apontando um VTN (...) referente à pretendida área
tributável do imóvel (...), desconsiderado por não atender à metodologia prevista e aos
requisitos essenciais da NBR 14.653-3 da ABNT.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, o referido
laudo deveria emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, atendendo aos requisitos
estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o
seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços de (...), em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Assim, não há como adotar o VTN pretendido, pois esse laudo não se mostra hábil para
a finalidade a que se propõe, uma vez que não atende às normas da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, para demonstrar o valor fundiário do imóvel à época do
fato gerador do ITR (...) e o cálculo do VTN tributado (...), de maneira inequívoca,
comprovando a existência de características particulares desfavoráveis para justificar
um valor abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Portanto, não tendo sido apresentado o laudo técnico de avaliação com as exigências
apontadas, e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor fundiário do imóvel(...),
compatível com suas características particulares desfavoráveis, deve ser desconsiderado
o valor pretendido para o ITR (...).
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR
(...), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado (...), e não ter sido
apresentado documento hábil para revisá-lo.
Da Solicitação de Perícia
Quanto à perícia requerida pelo impugnante, registre-se que o lançamento decorreu de
procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias, não havendo nenhum óbice
que seja realizado apenas com base nas provas trazidas aos autos.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

Tanto que, se por um lado a verdade material se constitui em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, observando-se a legislação que disciplina o PAF
e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla
defesa e contraditório, por outro faz-se necessária a apresentação da prova documental
das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o
juízo da autoridade julgadora resulta da análise dos elementos hábeis e necessários para
formar sua convicção.
Portanto, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade
julgadora.
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, observado o art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), entendo que deva
indeferida a perícia aventada, por não haver matéria de complexidade que demande sua
realização, não estando prevista na legislação de regência a produção de prova oral.
Dessa forma, observado o disposto no art. 29 do Decreto 70.235/1972, entendo que
deva ser restabelecida parcialmente a área de pastagem declarada (...), mantendo-se a
glosa da área de produtos vegetais (...), o VTN arbitrado (...) e a alíquota de cálculo (...),
bem como o imposto suplementar apurado (...), conforme demonstrado (...):
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada procedente em parte a
impugnação interposta pelo requerente ao lançamento constituído pela notificação de
lançamento/anexos de fls. (...), para rejeitar as preliminares argüidas e, no mérito,
restabelecer parcialmente a área de pastagem declarada (...), mantendo-se a glosa da
área de produtos vegetais (...) e o VTN arbitrado (...), bem como o imposto suplementar
apurado pela autoridade fiscal (...), a ser acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros de
mora, no teor da legislação vigente.
(...)
10. Ressalte-se que o ora recorrente contrapõe-se em seu recurso sobre a questão
específica de que não concorda com o julgador de primeira instância de que “...não teve dois
momentos para se defender e apresentar documentos, eis que a intimação inicial antes da
lavratura do lançamento não foi recebida...”.
11. Impertinente tal inconformismo, uma vez que a intimação inicial a que se
refere foi devidamente consumada ao interessado através de via editalícia, conforme
comprovado nestes autos. E as formas de ciência são previstas pelo artigo 23 do Decreto
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, a saber: pessoal, por via postal, ou
por meio eletrônico. E o § 1o do mesmo artigo regulamenta claramente que a intimação poderá se
concretizar através de edital publicado, caso improfícuos um dos meios acima destacados.
12. Portanto, plenamente válida a ciência por Edital de Ciência Eletrônica
exarado e juntado aos autos, e devidamente cientificado o contribuinte acerca da intimação
inicial. Teve sim o interessado, conforme indicado pela DRJ, dois momentos para se defender e
apresentar documentos naquela ocasião.
13. Outro ponto impertinente levantado ainda no recurso, é acerca do fato de que a
DRJ não teria apreciado devidamente seus argumentos impugnatórios sobre o sujeito passivo
do ITR. Mas detenha-se o interessado à devida apreciação do tópico decisório “Do Sujeito
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721687/2014-87

Passivo da Obrigação Tributária”, onde cristalino está os motivos da sua submissão à autuação
como sujeito passivo, afastando portanto todos seus argumentos contrários pretendidos.
14. Não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas e as mesmas
devem ser apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da exigência fiscal, a
menos que ocorra uma das hipóteses previstas no citado § 4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72. E
ainda, deveria ser apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das situações ali
mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se configuradas as hipóteses, aceitar a prova
trazida aos autos e considerá-las no julgamento.
15. Em caso contrário, como ocorre nos presentes autos, em que não houve
requerimento fundamentado, deve o julgamento ser procedido no estado em que se encontra o
processo. Pedido pela produção de provas, apenas no momento atual, caracteriza-se, s.m.j., como
argumento simplesmente procrastinatório com o objetivo de conturbar o andamento do devido
processo legal, mormente destacando-se que não há previsão normativa para produção de prova
oral testemunhal no processo administrativo.
16. Neste diapasão, cabível no caso apenas a sustentação oral prevista conforme
disciplinado no Regulamento Interno deste Conselho – RICARF, em seu artigo 58, inciso II, que
permite ao recorrente, se desejar, fazer a citada sustentação. E ressalte-se, sem a produção de
provas novas na tribuna, uma vez que serão revestidas de características preclusivas.
17. Portanto, sem qualquer necessidade de alteração a pertinente Decisão a quo,
devendo a mesma ser considerada irretocável e a cobrança do ITR suplementar mantida,
devidamente aplicada ao contribuinte como o sujeito passivo corretamente indicado, sem
possibilidade de retificação das áreas já declaradas na DITR original após perda da
espontaneidade, e sem possibilidade de consideração de laudo Técnico que não atenda aos
requisitos normativos.
Conclusão
18. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital